Tribunal: TJMT
Processo: 1026049-83.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento no 1026049-83.2020.811.0000
Recorrente: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO
Recorrido: JOSE NILTON RODRIGUES MARTINS
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 89420135) interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual deu provimento ao recurso de agravo de instrumento do recorrido, com a seguinte ementa (id. 78434499):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – BENEFÍCIO DEFERIDO – IMPUGNAÇÃO DA AGRAVADA REJEITADA - PENHORA DE SALÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – ART. 833, IV, DO CPC - NATUREZA ALIMENTAR – RECURSO PROVIDO.
Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.
Por expressa previsão do artigo 833, IV, do CPC, é vedada a penhora de verba de natureza salarial, salvo exceções previstas no § 2o. (RAI n° 1026049-83.2020.811.0000, Rel. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 03/03/2021)”.
Opostos embargos de declaração, estes tiveram negado o provimento, conforme acórdão lançado no id. 86869954.
A recorrente sustenta em suas razões:
(i) violação aos arts. 489 e 1.022, II do CPC, ao argumento de que a não foi restada a devida tutela jurisdicional, na medida em que decisão colegiada não foi suficientemente fundamentada sendo omitido ponto no qual deveria o Tribunal se pronunciar (real condição econômica financeira do recorrido); e
(ii) dissídio jurisprudencial, quanto ao art. 833, IV, do CPC, alusivo a possibilidade de penhora de verba salarial do devedor.
Recurso tempestivo (id. 77475990).
Preparo recolhido (Certidão de id. 89782976).
Contrarrazões pelo não seguimento (id. 93318481).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”) e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Entretanto, em que pesem as argumentações dos recorrentes, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Da suposta violação aos arts. 489 e 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa aos arts. 489 e 1.022, II, do CPC, a recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal manteve-se omisso quanto à análise da real condição econômica financeira do recorrido.
No entanto, ao examinar o acórdão hostilizado, verifica-se que restou ponderado o seguinte:
“(...) Neste caso, a documentação anexada mostra que o agravante é professor da rede pública municipal de Primavera de Leste e recebe menos de R$6.000,00 mensais, além de ter diversos gastos com sua subsistência e de sua família, o que comprova a precariedade arguida”. (sic).
Em sede de aclaratórios, conquanto a embargante, ora recorrente, tenha afirmado que o Tribunal deixou de se manifestar quanto “à atividade empresarial exercida pelo devedor, sendo um empresário e comerciante conhecido na região de Primavera do Leste-MT” e que é reconhecida a “vasta condição financeira do agravante”, o órgão fracionário assim concluiu:
“No acórdão recorrido constou que a documentação juntada pelo embargado/agravante demonstra o comprometimento de sua renda essencial à manutenção dele próprio, e os que a embargante anexou são insuficientes para atestar o contrário.
[...]
Desse modo, não há mais nada a acrescentar ou esclarecer. E o fato de a conclusão do julgado ser diversa do entendimento da embargante não autoriza ingressar por esta via.” (sic)
Ademais, o STJ já se pronunciou no seguinte sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2. Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1431978/SP, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, j. em 09/09/2019, DJe 20/09/2019)”
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos arts. 489 e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
No caso, rever a conclusão do órgão fracionário deste Sodalício, com base na alegada divergência jurisprudencial por violação ao art. 833, IV do CPC, ante a possibilidade de mitigação de forma a se permitir a penhora de verba de natureza salarial, demandaria a necessária incursão em premissas fático-probatórias, o que é vedado pela Súmula 07/STJ.
In casu o colegiado indeferiu a revogação da justiça gratuita concedida aos recorridos e determinou a liberação da penhora ponderando as seguintes razões:
“Embora não se desconheça o entendimento de que “a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família” (REsp n. 1547561/SP), não há, pelo menos até o momento, justificativa suficiente nos autos para legitimar a adoção de providência expropriatória tão extrema.
Ademais, o STJ já consignou que ́qé possível determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC/15, quando, concretamente, ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e sua família' (REsp 1806438 / DF – destaque original).
Ocorre que o agravante juntou documentos que confirmam o comprometimento de sua renda essencial à manutenção dele próprio, e os que a agravada anexou são insuficientes para atestar o contrário.” (grifei)
Com efeito, a revisão dessa conclusão importa em reexame do matéria fático-probatória. A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA DE VENCIMENTOS POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA NÃO COMPROVADA. REEXAME. SÚMULA 7 DESTA CORTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Porém, em ambas as situações acima citadas, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 2. No caso, a Corte de origem asseverou que não restou comprovado pelo exequente que o bloqueio dos vencimentos no percentual pleiteado não comprometeria o sustento e a dignidade da parte executada. Na hipótese, a pretensão de revisar tal entendimento demandaria revolvimento fático-probatório. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1888552/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. em 07/12/2020, DJe 01/02/2021)” (grifei)
Diante desse quadro, a necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea “a” quanto pela alínea “c” do permissivo constitucional.
Outrossim, falta similitude fática entre o acórdão hostilizado e o paradigma eleito pela recorrente, eis que no caso versando concluiu-se o comprometimento da renda essencial à manutenção do recorrido, ao passo que o paradigma revela hipótese de mitigação da regra, nos casos em que não se comprometa a subsistência da parte devedora.
Assim, ante a falta de similitude entre os julgados, fica prejudicada a analise quanto a divergência jurisprudencial. Com efeito, “é pacífica a jurisprudência desta Corte de que a incidência do Enunciado n. 7 da Súmula do STJ impede o exame de dissídio jurisprudencial, na medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto” (AgInt no AREsp 1470633/SP, Rel. Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, j. em 19/09/2019, DJe 24/09/2019).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça